Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711052-27.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES RECORRIDO: ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, sem indicação de alínea, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PERCENTUAL. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Alega que, no ato da contratação inicial, as partes pactuaram o percentual de 15% valor auferido com a demanda à título de honorários advocatícios. No entanto, após a indicação de vários clientes, o novo contrato verbal foi no sentido de que a ré não deveria qualquer valor pela representação. 2. Os honorários advocatícios podem ser classificados como sucumbenciais ou contratuais. O recebimento de ambos é direito do advogado pela retribuição ao exercício da atividade profissional. 2.1. Os honorários de sucumbência devem ser fixados em sentença, de modo que o pagamento fique a cargo da parte vencida. 2.2. Os honorários contratuais são estipulados por contrato firmado entre o advogado e o cliente/contratante. 3. No caso dos autos, é incontroverso que a parte autora patrocinou a ré em causas trabalhistas por um período de seis anos. 3.1. A controvérsia da demanda reside em perquirir acerca do contrato verbal entabulado entre as partes quanto à remuneração dos honorários da advogada. 4. A autora logrou êxito em comprovar a sua atuação nos processos. Por sua vez, a ré não foi capaz de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373 do CPC. 5. Cumpre salientar que a requerida apresentou contestação intempestiva, fato que levou à decretação de sua revelia. 5.1. No entanto, apenas o reconhecimento da revelia não implica na automática procedência dos pedidos iniciais, uma vez que as provas carreadas aos autos devem apontar para a probabilidade das alegações do autor. 5.2. Esse é exatamente o caso dos autos, em que as provas produzidas pela autora demonstram a prestação dos serviços contratados. 6. A própria apelante afirma que o contrato foi realizado de forma verbal e que as testemunhas se recusaram a prestar depoimento. 6.1. Ademais, instada a especificar as provas a serem produzidas, a ré deixou transcorrer o prazo sem resposta. 7. O percentual de 30% cobrado na presente ação está em consonância com a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil Conselho Seccional do Distrito Federal. 8. Recurso improvido. A recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 22 da Lei 8.906/1994, e 373 do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que a simples demonstração da prestação dos serviços advocatícios não é suficiente para que se tenham por conhecidos os termos do contrato celebrado verbalmente entre as partes. Assevera, ainda, que o arbitramento dos honorários somente poderia ter sido levado a efeito se as partes não tivessem pactuado sobre eles. Colaciona ementa de julgado do TJRJ com o objetivo de demonstrar dissídio interpretativo. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo e, ainda, para que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MARCELA GALDINO DA SILVA, OAB/DF 60157 (ID. 40014394). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do permissivo constitucional embasador da irresignação do recurso especial revela a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF" (AgInt no AREsp 1621480/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/8/2021). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2046287, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/10/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria ser admitido no que tange à suposta negativa de vigência aos artigos 22 da Lei 8.906/1994, e 373 do CPC, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) a autora logrou êxito em comprovar a sua atuação nos processos acima referidos (mediante a cópia dos autos no ID no 36813321). Por sua vez, a ré não foi capaz de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373 do CPC (...) Ressalta-se que a própria apelante afirma que o contrato foi realizado de forma verbal e que as testemunhas se recusaram a prestar depoimento. Ademais, instada a especificar as provas a serem produzidas, a ré deixou transcorrer o prazo sem resposta (ID no 36813780). Por fim, o percentual de 30% cobrado na presente ação está em consonância com a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil Conselho Seccional do Distrito Federal (item 71 da tabela de ID no 36813726)” (ID. 38628487) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.978.895/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Destarte, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Finalmente, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada MARCELA GALDINO DA SILVA, OAB/DF 60157, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 36813750. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029